Tribunal: TJDFT
Processo: 0041745-94.2010.8.07.0015
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0041745-94.2010.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID no 21860513) interposta pelo DISTRITO FEDERAL, contra sentença proferida pelo MMo Juiz da Vara de Execução Fiscal do DF, que, em autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO – processo no 0041745-94.2010.8.07.0015 – EXTINGUIU o processo, sem resolução do mérito, tendo por base os seguintes argumentos (ID no 21860510): “Trata-se de ação de execução entre as partes epigrafadas, já qualificadas nos autos. Foi determinada a emenda à inicial, com esclarecimento da divergência entre o nome e o CPF da parte. Intimada, o requerente deixou de atender ao comando judicial e solicitou a citação. É o relatório. Decido. O juízo determinou emenda à inicial para adequação, conferindo prazo para cumprimento. Contudo, a parte não atendeu à determinação, reafirmando a inicial. O Código de Processo Civil estabelece expressamente que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição inicial será indeferida: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No caso em tela, mesmo regularmente intimada, a parte autora deixou de promover a emenda à inicial. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve atuação de advogado pela parte adversa. Sem custas. Transitada em julgado, arquivem-se os autos digitais.” Em suas razões recursais, a parte autora-apelante explica que a jurisprudência dos Tribunais é no sentido de que a indicação do representante do espólio não seria requisito essencial para admissão da petição inicial, e, portanto, para o prosseguimento da execução fiscal. Entende que seria suficiente a apresentação do nome e do endereço do devedor. Sustenta que a presente execução fiscal deveria prosseguir, pois nada impediria a citação do espólio, por meio de edital, na impossibilidade de citação na pessoa do representante legal. Informa que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção legal de certeza, assegurada nos termos do art. 202 e 204 do CTN, motivo pelo qual seria inadmissível a extinção do processo por desatendimento à exigência contida na decisão que teria determinado a emenda à inicial. Destaca que não se poderia exigir indicação do nome do inventariante para continuidade da execução fiscal, uma vez que o espólio deveria ser citado no endereço indicado na inicial, em nome do cônjuge supérstite ou de quem tivesse na posse direta dos bens. Argumenta que, independentemente da abertura do inventário, o Espólio permaneceria como parte legítima, uma vez que a herança responderia pelo débito. Requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, para que se dê a anulação da sentença e o consequente prosseguimento do executivo fiscal junto ao Juízo de origem, tendo em vista a apresentação da certidão de óbito do de cujus, a demonstração de existência de inventário e o fato de que a indicação do inventariante não seriam providências exigidas em lei para o processamento da execução. Ausência de preparo, tendo em vista isenção legal. Por meio de despacho ID no 21912314, determinei a intimação da parte autora-apelante para se manifestar sobre a existência de questão apreciável de ofício, consubstanciada na violação ao princípio da dialeticidade recursal, ou, mais precisamente, na ausência de impugnação específica. Ausência de manifestação, conforme certidão ID no 22798920. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, o relator poderá não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, passo a decidir monocraticamente. No caso em análise, que o MMo Juiz a quo extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, e 321, ambos do Código de Processo Civil, em razão do não atendimento à determinação de emenda, para que o autor justificasse a divergência entre o nome e o CPF do executado, que não teria encontrado no sistema de dados da Receita Federal do Brasil pelo sistema PJE. No entanto, nas razões do recurso, o DISTRITO FEDERAL pretende a anulação do decisum, sob o argumento de que a indicação do representante do espólio não seria requisito essencial para a admissão da petição inicial, e, portanto, para o prosseguimento da execução fiscal. Esclareço, pois, que não há, nos presentes autos, notícia de que JOSÉ DA SILVA (apelado) seria pessoa falecida, ou mesmo inventariante de algum processo. Em sendo assim, entendo que o recurso, em nenhum momento, refutou os fundamentos de fato e de direito da decisão de origem, restando manifesta a ausência de impugnação específica, em absoluta afronta ao disposto no art. 1.010, III e IV, do CPC. Ressalto, pois, que a ausência de impugnação específica constitui ofensa ao princípio da dialeticidade, o que, por sua vez, impõe o não conhecimento do recurso. Sobre o assunto, esta egrégia Corte já assentou que “O Princípio da DIALETICIDADE orienta que o conhecimento do recurso depende da refutação pontual da decisão atacada, servindo assim, de imperativo procedimental. É cogente rebater todas as questões que justificariam a reforma da sentença, demonstrando ao juízo ad quem o que anseia ver modificado pelo colegiado, sob pena de tornar rígido o julgado recorrido, por falta de demonstração no interesse recursal.”[1] Em suma, como as razões recursais do apelante não atacam os fundamentos da decisão recorrida, mostra-se patente a violação do princípio da dialeticidade, não sendo possível admitir o processamento do recurso, pois, como bem assinalado pelo ilustre professor Bernardo Pimentel Souza, “razões recursais dissociadas das razões de decidir não tem serventia alguma. É imprescindível a impugnação especifica na fundamentação que sustenta a conclusão da sentença apelada”[2]. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso apresentado pelo DISTRITO FEDERAL, tendo por base o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. [1] (Acórdão n.827283, 20130310309892APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/10/2014, Publicado no DJE: 29/10/2014. Pág.: 210) [2] Souza, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. Saraiva. 2007. Pg. 165. Brasília, 28 de janeiro de 2021 18:46:13. Desembargador Gilberto Pereira Relator